Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008100-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER ALVES RAMOS - CPF: 713.630.491-19 (APELANTE), FABRICIO LOBATO ALENCAR - CPF: 681.776.072-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.997.384-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU
EM JUÍZO –
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO DO EXAME DE

ETILÔMETRO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
REQUISITOS

SUBJETIVOS

NÃO OBSERVADOS
–
INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de etilômetro realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, §

1°,
inciso
I, do CTB.

2.
É indevida a

substituição

da pena privativa de liberdade por

restritivas

de direitos quando não se apresentam
preenchidos os requisitos su
bjetivos presentes no artigo 44,
do Código Penal.

3
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
VAGNER ALVES RAMOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(
MT
)
, que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão vertida na
denúncia
para condenar
o apelante
pela
prática
do delito descrito
nos ar
t
. 306,
§ 1o, inciso I
, do CTB, fixando-lhe a
pena definitiva
de
06 (seis) meses
de
detenção
,
a ser cumprida
em regime inicial aberto
(Id. 208095720).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante
,
lançando mão

d
o exercício da autodefesa (
desejo do réu em recorrer
da condenação
) e obediência ao duplo grau de jurisdição
. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §

3o, CP
(Id. 208095735).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
208095739
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
213953177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição
ou, de forma subsidiária, pela
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §

3o, CP.

I –
Do pleito absolutório
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)

1o FATO – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
: No dia 2 de abril de 2023, por volta das 22h10min., em via pública, notadamente na BR 364, KM 203, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado VAGNER Alves Ramos conduziu o veículo automotor VW/Santana GL2000, placa ATI1942, de cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

2o FATO – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CNH OU PPD GERANDO PERIGO DE DANO
: Nas mesmas condições
de tempo e lugar, o denunciado VAGNER Alves Ramos conduziu veículo automotor o veículo automotor VW/Santana GL2000, placa ATI1942, de cor prata, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano em razão de seu estado de embriaguez.

HISTÓRICO DOS FATOS:
Consta que, no dia do fato, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização no KM 203 na BR 364, quando visualizaram o veículo automotor conduzido pelo denunciado VAGNER e emanaram ordem legal de parada, o qual obedeceu à ordem de imediato.

Ao ser realizada a abordagem no local, os agentes policiais constataram que o denunciado VAGNER, além de não possuir a devida habilitação legal para dirigir, apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi realizado de forma consensual o teste de etilômetro, cujo índice aferiu 0.45 MG/L, superior ao nível tolerado para fins penais.

Diante disso, o acusado VAGNER foi preso em flagrante delito e
encaminhado à delegacia” (Id. 208097743).

S
obreveio sentença que julgou
parcialmente

procedente
o pedido
d
a denúncia,
para condenar o apelante pela
prática
do
delito descrito nos art
. 306,
§ 1o, inciso I
, do CTB, fixando-lhe a
pena definitiva em de
06 (seis) meses
de detenção
,
a ser cumprida
em regime
inicial
aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante, a
defesa se insurgiu contra referida decisão com argumento

genérico
, no sentido de que
o processo penal deve ser submetido ao duplo grau de jurisdição para

reanalisar os fatos em razão d
e
o recurso ter sido interposto pelo próprio réu,
devendo ele ser
absolvido.

Da
decisão hostilizada
extrai-se que:

“
A autoria é inconteste.

Isto porque, a pessoa acusada
confessou que teria ingerido bebida alcoólica e após conduziu veículo automotor em via pública
.

Referida confissão veio corroborada pelo depoimento do policial Rodoviário, Elenilson Ferreira da Silva, qual reafirmou em Juízo que a pessoa acusada
apresentou sinais de embriaguez, assim como confessou a ingestão de bebida alcóolica que foi confirmada com a realização de teste de alcoolemia
.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

Cumpre salientar que a confissão do acusado acerca da ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos, corroborada pelos depoimentos policiais e
auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora
acostado aos autos, autoriza a condenação do denunciado pelo crime de embriaguez ao volante, o que torna dispensável a realização do
teste de alcoolemia nesse caso (...).

Assim, devidamente comprovada pelo teste de etilômetro, provas testemunhais e própria confissão da pessoa acusada, há que se proceder à condenação do acusado, pelo crime de
embriaguez ao volante”

(grifo
s

meus
) (Id.
208095720
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no art. 306, § 1°, inciso I, do CTB, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id. 208097719);
boletim de ocorrência (Id. 208097720); Exame de alcoolemia (Id. 208097720 – p. 13);

termo de exibição e apreensão (Id. 208097722); termo de entrega (Id.
208097733); relatório n. 2023.12.3587 (Id. 208097739)
e declarações juntadas aos autos.

Em interrogatório realizado na fase inquisitorial, o apelante VITOR ALVES RAMOS, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (Id. 208097726).

Contudo, sob o crivo do contraditório o apelante confessou que, na data dos fatos, ingeriu bebida alcoólica e, depois, tomou a direção de veículo automotor.

Imperioso registrar que a sua confissão está em consonância com as demais provas juntadas aos autos, em especial o depoimento prestado pelos policiais rodoviários responsáveis pela sua prisão em flagrante, sendo suficiente para embasar a condenação.

Extra
em
-se dos autos os depoimentos prestados pelos
Policiais Rodoviários Federais

Fabricio Lobato Alencar

e

Elenilson Ferreira d
a Silva
, que declararam na fase inquisitorial que no dia dos fatos, por volta das 10h10min, estavam efetuando comando de fiscalização no Km 203
,
da BR364, no município de Rondonópolis
,
quando deram comando de parada para um veículo

VW/
Santana
GL 2000,
o qual não possuía placa dianteira e encontrava-se com para-brisa dianteiro quebrado e com a suspensão rebaixada. Destacou que durante a abordagem verificou que o condutor
VAGNER ALVES RAMOS
não possuía habilitação para dirigir e exalava um forte odor de álcool, tendo ele sido submetido ao exame de alcoolemia, que constatou o teor de 0.49 miligramas de álcool por litro de ar expelido
pelos pulmões
. O veículo foi

recolhido ao pátio da empresa conveniada devido ao licenciamento atrasado, além de outras irregularidades e o acusado encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis.

Em juízo, a testemunha
Elenilson Ferreira d
a Silva
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, nos seguintes termos:

“(...) Eu estava fiscalizando no KM 203, fica próximo ao viaduto, eu e Fabrício (...) e esse cidadão, ele vinha acho que era num veículo Santana e me chamou a atenção que o para-brisa estava bastante trincado, tinha um
“
trincão
”
muito grande, estava bem visível
e por esse motivo eu resolvi abordá-lo. Pedi
pra
ele parar o veículo.

E também
a suspensão dele estava bem baixa, bem alterada. Aí comecei a conversar com ele e percebi que ele
tava
com os olhos vermelhos, um odor etílico. Aí perguntei
pra
ele
pra
ele fazer o teste do etilômetro. Ele disse que tinha bebido a noite toda, que estava com uma amiga e a filha dela, da amiga dele. E aí ele aceitou fazer e deu positivo (...)”
(Relatório de Mídias – Id. 208095733).

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de 0,49 mg/L de
ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (Id. 208097728).

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante estava, sim, com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, quando conduzia seu veículo automotor.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap
.
n
.
0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a
idoneidade do teste de etilômetro encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor
, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal” (N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/
2023
)
” (grifos meus)
.

Dessa forma,
o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado
à
s declarações dos agentes policiais e a confissão judicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT,

Enunciado Criminal
n.
8).

Sendo assim, ratifico a condenação do
apelante
pela prática do crime previsto no art. 306, §

1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

II –
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Alternativamente a defesa requer a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direito, argumentando que embora o

apelante seja reincidente, não se t
rata de reincidência específica, destacando, ainda, que a condenação se deu
por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, logo,

preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44
,
do Código Penal.

O dispositivo legal mencionado estabelece requisitos cumulativos para que penas restritivas de direitos possam substituir penas privativas de liberdade. São eles: a pena privativa de liberdade não deve exceder quatro anos; o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, independentemente da pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não pode ser reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias, devem indicar que a substituição é suficiente.

No caso em análise, e
mbora o critério temporal tenha sido atendido, visto que a pena foi fixada em menos de
04 (
quatro
)
anos, o magistrado de primeira instância deixou de conceder a substituição da pena corporal
, com base na
reincidência do agente, independentemente de ser por crime idêntico ou não, contrariando a expectativa da defesa.

Dessa forma, deixo de acolher
a pretensão defensiva, pois como concretamente demonstrado pelo juiz singular o apelante possui em seu desfavor
a
agravante da reincidência, dada
a
condenação nos autos
n.
0005519-87.2014.8.11.0064, que tramitou na GR/SEEU 0002654-86.2017.8.11.0064 (extinta em 17/agosto/2023).

Acerca do tema:

“
(...)
Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "
a presença de reincidência, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por
outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal
." (HC n. 523.985/RJ, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
29/10/2019, grifei). E, no caso, o agravante é duplamente reincidente, de modo que não há como
conceder a benesse referenciada (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.990.995/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022
)
” (grifos
meus
)
.

Dessa forma, considerando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, concluo que os requisitos legais não foram atendidos, especialmente devido à reincidência delitiva do agente.

Isso torna a substituição insuficiente para a prevenção e repressão do delito praticado, conforme o art. 44,
inciso
II, do Código Penal.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Vagner Alves Ramos
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024